Tribunal: TJSP
Processo: 2322580-43.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame. Magali Silva Camargo Barbosa instaurou cumprimento de sentença contra Unimed Seguros Saúde S/A para receber R$ 35.111,40, referentes a verbas sucumbenciais e astreintes pelo descumprimento de tutela de urgência. A executada pagou apenas a sucumbência e impugnou as astreintes. A controvérsia envolve o

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame. Magali Silva Camargo Barbosa instaurou cumprimento de sentença contra Unimed Seguros Saúde S/A para receber R$ 35.111,40, referentes a verbas sucumbenciais e astreintes pelo descumprimento de tutela de urgência. A executada pagou apenas a sucumbência e impugnou as astreintes. A controvérsia envolve o descumprimento de ordem judicial para inclusão da autora em plano de saúde pelo valor correto.

II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em (i) a alegação de excesso de execução e desproporcionalidade da multa cominatória por parte da agravante e (ii) a manutenção das astreintes pelo descumprimento da ordem judicial.

III. Razões de Decidir. A decisão agravada reconheceu que a obrigação não foi cumprida conforme determinado, pois a executada emitiu boletos em valor superior ao estipulado judicialmente. As astreintes são coercitivas e justificadas pela resistência da parte obrigada. A multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$30.000,00, é proporcional ao bem jurídico tutelado.

IV. Dispositivo e Tese. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A manutenção das astreintes é justificada pela resistência injustificada da parte obrigada. 2. A multa fixada é proporcional e não caracteriza enriquecimento sem causa.